Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, notadamente de agravos interpostos no curso de cumprimento de sentença, não possui o condão de interromper a busca da satisfação do credor, notadamente quando existe parcela incontroversa.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido.